Tribunal: TJDFT
Processo: 0730978-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730978-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGALI BERNARDES HONG TECNOLOGIA EM ELETRONICOS AGRAVADO: CONSERVATION INTERNATIONAL DO BRASIL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça à agravante (Id 62305279), decisão confirmada no julgamento do agravo interno (Id 67020565), foi juntado o preparo recursal aos Ids 68196146 e 68196147, já tendo sido analisado o pedido de antecipação da tutela recursal/efeito suspensivo na decisão de indeferimento da justiça gratuita. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, V, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora